Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-55.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011267-55.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BRASILIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 235.557.263-15 (APELANTE), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), ISAIAS CORDEIRO ROSA - CPF: 019.606.661-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 655.108.873-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGO LOPES - CPF: 040.094.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ANTONIO RODRIGUES DE SALES - CPF: 027.954.121-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA CLARA DA SILVA - CPF: 651.592.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DIONE LEMOS - CPF: 020.147.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. B. P. D. S. - CPF: 061.923.641-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES SEXUAIS - CONDENAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO DE VULNERAVEL EM QUEM NÃO PÔDE OFERECER RESISTÊNCIA – CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTUPRO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – EXAME PERICIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE -
2.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM QUEM NÃO PÔDE OFERECER RESISTÊNCIA – NECESSÁRIA RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS –
EMENDATIO LIBELLI –
ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS – FATO DESCRITO NA DENÚNCIA –
3.
REQUESTADA NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PERVERSIDADE CARACTERIZADA – CONDUTA QUE UTRA
PASSA
O COMUM DOS CASOS DO TIPO
–
4.

MUDANÇA DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

1.

Todas as provas produzidas nos autos, principalmente o depoimento da vítima e o laudo pericial que evidencia a existência do abuso sexual, comprovam a autoria e materialidade do crime previsto no art.
217-A do CP
, considerando que a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que nesses crimes, geralmente, não há testemunhas ou vestígios.

2.

Como o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica ali indicada, é plenamente possível, à luz do instituto da
emendatio libelli
, que, resguardada a ampla defesa, promova-se em segunda instância a adequação da conduta descrita na denúncia; assim sendo, necessária a reclassificação da conduta prevista no art. 217-A, §1º, para a prevista no art. 213, §1º do CP, que descreve que a idade da vítima, do tipo penal, é menor de 18 ou maior de 14 anos.

3.

Revela-se motivo idôneo com vistas à exasperação da culpabilidade, a perversidade do agente em sua conduta criminosa, o uso de ameaças, xingamentos, inclusive apelidando com expressão de
baixo calão
a própria filha, a vítima, ardil usado para controla-la psicologicamente durante anos, a fim de que pudesse praticar, às escondidas, os abusos sexuais.

4.

Estando a fração aplicada para a exasperação da continuidade delitiva em conformidade com o entendimento jurisprudencial, descabe a sua alteração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
J
.B.R.S.,
contra sentença anexada sob ID. 149317624, em que foi condenado como autor dos crimes previstos nos
artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal
, por várias vezes, em
continuidade delitiva
(CP, artigo 71) e do
artigo 217-A, §1º c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal,
por várias vezes, em
continuidade delitiva
(CP, artigo 71), com a incidência das Leis 8.072/90 e 11.340/06, à pena de
26 anos e 8 meses
de
recl
usão
, em regime inicial
fechado
.

Em
razões
recursais sob ID. 149317638, requer a
absolvição
sob a alegação de inexistência de lastro probatório mínimo para lastrear a condenação.
Subsidiariamente
, requer a
redução da pena base
do crime do
art. 217-A, §1º do CP
, ao
mínimo
legal; a
alteração da fração
utilizada para a exasperação referente a
continuidade delitiva.

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 94683614
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 154815198).

“Sumário: Recurso de apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crimes de estupro e estupro de vulnerável – 1. Defesa pugna pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP – Improvimento – Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Palavra da vítima que possui maior relevância probatória – 2. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando por sua diminuição – Improvimento – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Apelante que abusou de sua própria filha, proferindo sérias ameaças, bem como denegrindo sua imagem com xingamentos, causando imenso abalo psicológico – 3. Revisão da fração referente a continuidade delitiva de 2/3 para 1/6 – Improvimento – Os abusos foram praticados por aproximadamente 06 anos, de forma corriqueira, com elevada rotina de intentos, de 03 a 04 vezes por semana – Fração aquilatada devidamente justificada – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Fato 1

Consta na denúncia que entre o ano de 2015 até 16.8.2019, na Rua Projetada 8, Quadra 45, Casa nº 11, Bairro Vila Mariana, Sinop/MT,
José Brasilio Pereira da Silva,
por diversas vezes (no mínimo 8 vezes), prevalecendo-se da coabitação e valendo-se da autoridade que tinha sobre a vítima (genitor), teve conjunção carnal e/ou praticou atos libidinosos com
J. B. P. S
(10 anos no início dos fatos).

Fato 2

Consta ainda que entre os meses de agosto de 2019 até julho de 2022, na Rua Projetada 8, Quadra 45, Casa nº 11, Bairro Vila Mariana, Sinop/MT,
José Brasilio Pereira da Silva,
por diversas vezes (no mínimo 8 vezes), prevalecendo-se de coabitação e valendo-se da autoridade que tinha sobre a vítima (genitor, teve conjunção carnal e/ou praticou atos libidinosos com a vítima
J. B. P. S.
(14 anos no início dos fatos), mediante violência e/ou grave ameaça, consistente no temor reverencial, não podendo oferecer resistência.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso nos arts. 217-A c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal); e como incurso no artigo 217-A, §1º, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), ambos em concurso material de crimes, na forma da Lei 11.340/06 e da Lei 8.072/90.

Realizada a instrução processual, o Juízo de 1º Grau entendeu por condená-lo nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição, busca
a
absolvição
sob a alegação de inexistência de prova da autoria, ao arrimo de não haver provas suficientes para a condenação, suscitando o brocardo
in dubio pro reo
;

subsidiariamente
, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração da fração utilizada para a exasperação do instituto da continuidade delitiva.

Passo ao exame das teses recursais.

De início, esclareço que o pedido absolutório, não merece acolhimento, porquanto as provas constantes nos autos são suficientes e apontam a ocorrência dos crimes de estupro, porém, verificando a descrição fática contida na denúncia e na sentença, constato a necessidade de ajustes no
decisum.
Explico.

A
existência do crime
–

materialidade – e sua
autoria
estão cabalmente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 149317516); Boletim de Ocorrência (Id. 149317518); Mídias (Id. 149317541/2); áudio (Id. 149317545); Laudo Pericial de Constatação Sexual (ID. 149317546), além dos depoimentos da extrajudiciais da vítima e testemunhas que comprovam que os fatos se deram conforme descrito na denúncia.

A vítima
A. R. dos S.,
tanto em sede policial, quanto em juízo confirmou a ocorrência dos abusos perpetrados por seu genitor, trazendo detalhes de como se deram os fatos, demonstrando, inclusive, constrangimento em certos momentos para descrever os atos praticados pelo
Apelante,
deixando cristalino a ocorrência delitiva.

Segundo a vítima, desde os 10 anos era abusada por seu genitor. Que há época, ele iniciou passando a mão em seu corpo, em sua vagina, colocava a mão por dentro da roupa, sendo que tudo ocorreu em seu quarto, quando moravam no Bairro Jardim das Américas. Disse que acreditava que aquilo era normal, pois ele era seu pai.

Que os abusos duraram até o momento em que realizou a denúncia, aos 17 anos. Afirmou que sofria ameaças para não o denunciar, vez que lhe dizia que se dissesse a alguém a mãe a mataria, mesmo ela ainda não sabendo de nada. Que ele tinha atitudes de psicopata.

Esclareceu que ele praticava os atos durante a noite quando todos estavam dormindo, sendo que ele trancava porta do quarto de sua genitora por fora e levava a chave.

Disse que a primeira relação sexual ocorreu quando tinha 11 anos (quando a mãe estava grávida da irmã caçula, hoje com 7 anos), ele lhe pediu, mediante ameaça, para tirar a roupa. Informou que sempre sofria ameaças, pois ele lhe batia, sem que ficasse marcas (empurrões, beliscões, etc.). Dizia que colocaria fogo na casa com todos dentro. Sempre teve medo do pai.

Que recentemente, como mudaram de residência, não tendo espaço para praticar os abusos, ele passou a leva-la para um motel, sendo que na primeira vez a vítima teria pedido ajuda de uma amiga para realizar a denúncia, porém por estar em horário de trabalho, não conseguiu acionar a polícia. Na segunda oportunidade solicitou ajuda de uma professora, que acionou um conselheiro tutelar, sendo possível a polícia militar encontra-los no motel, prendendo o
apelante
em flagrante.

Asseverou que quando tinha menos de 14 anos os abusos ocorriam de 3 a 4 vezes por semana, tendo ocasiões em que ocorriam várias vezes no mesmo dia, permanecendo a mesma rotina após os 14 anos, sempre durante a noite, quando todos estavam dormindo.

A genitora da vítima
Sandra Maria Pereira da Silva,
disse em juízo que a vítima é uma pessoa tranquila e amora, sempre a respeitou como mãe e o
apelante
como pai, sendo avessa a mentiras. Esclareceu que soube dos abusos no dia em que foi feita a denúncia e que nunca desconfiou de nada, já que o
apelante
foi um pai comportado, porém rígido.

Disse que não há motivos para a vítima inventar a ocorrência dos abusos e que o comportamento dela permanece o mesmo.

A
testemunha
Gonçalina Clara da Silva
, professora da vítima, ouvida em juízo, relatou recebeu uma mensagem de
Whatsapp
da vítima, solicitando para conversar um assunto urgente, sendo que no dia seguinte (sábado), pelo aplicativo, a ofendida lhe disse que o pai
não era nada daquilo que ela achava.
Que a vítima lhe relatou sobre os abusos, sendo que ele lhe ameava, se o denunciasse ele iria botar fogo na casa com os irmãos dentro. Esclareceu-lhe que havia contado os fatos na sexta-feira para a sua genitora, porém não sabiam o que fazer.

Que conseguiu o contato do Conselheiro Maicon e passou para ele que tinha uma aluna pedindo socorro, pois desde os 10 anos era abusada pelo pai. Que ela tinha vídeos e áudio em que ele fala que não iria aceitar
ser corno de filha.

Disse que passou o contato da vítima para o conselheiro, que obteve êxito em ajudá-la.

O Conselheiro
Tutelar Maicon Dione Lemos
, narrou em juízo que uma professora entrou em contato dizendo que uma adolescente estava sofrendo abusos sexuais, passando-lhe o contato da vítima, assim entrou em contato, confirmando a informação, sendo-lhe dito pela ofendida que naquele momento o
apelante
queria levá-la para o motel.

Que a vítima lhe enviou uma mensagem com o nome do motel e o número do quarto, assim, juntamente com uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local, sem realizada a prisão em flagrante. Afirmou que só teve conhecimento desse fato.

Dos depoimentos colhidos, vejo que a vítima permaneceu coesa em seu depoimento, trazendo detalhes dos abusos e das ameaças sofridas durantes os longos anos em que foi vítima do
Apelante.
Ademais, os depoimentos testemunhais, quais sejam, da professora
Gonçalina
e do Conselheiro Tutelar, que auxiliaram a vítima a trazer a luz e denunciar os abusos corroboram as declarações prestadas, confirmando a ocorrência dos abusos sexuais.

Veja que ao Conselho Tutelar, a vítima adolescente confirmou a ocorrência do abuso sexual, relatando, inclusive, ter medo do
apelante
, devido às ameaças por ele perpetradas caso ela revelasse os abusos.

Têm-se, ainda, o Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual acostado em
ID. 149317546, o qual indica
rotura himenal antiga.

Ao ser interrogado, o apelante inicialmente negou os fatos,
após afirmou que confirmava a existência de relação sexual no dia 13.06.2022
e, então optou pelo direito constitucional de permanecer calado. Em sede Policial, aduziu que somente estava no motel com a filha, para que ela lhe mostrasse um vídeo que havia publicado na rede social, do qual ele julgou inadequado – roupa curta e com maquiagem.

Contudo, por todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos da vítima, das testemunhas ouvidas e o laudo pericial, os quais
se mostram concisos a indicar as condutas praticadas pelo apelante, tenho que estão comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito no FATO 1, capitulado como 217-A c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal).

Aliás, necessário o registro de que não se pode desprezar o valor do depoimento da vítima. Em sede de crime de cunho sexual, em regra, a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que nestes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios.

A propósito, assim já decidiu esta corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DO FATO – SUPOSTA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM O CONSETIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 593 DO STJ – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VITIMA, QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU QUE OS ABUSOS FORAM COMETIDOS MEDIANTE AMEAÇA – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos de idade configura crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal, independentemente de seu consentimento, experiência sexual pretérita ou existência de relacionamento amoroso com o agente, sendo incabível a relativização da presunção de violência descrita no citado dispositivo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a absolvição pretendida pelo apelante
.
A
pelo desprovido.

(N.U 0019986-45.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Em conformidade com o entendimento supra, este Tribunal de Justiça editou o
Enunciado 10
das
Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, que verbera no mesmo sentido:
“cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Porém, de tudo que foi descrito, não vejo o enquadramento da conduta descrito no tipo penal previsto no
art.
217-A, §1º do Código Penal
.

O Douto Ministério Público, ao apresentar denúncia e memoriais finais, assim com a Magistrada Oficiante ao prolatar sentença, entenderam como enquadrados nesse tipo penal, os estupros ocorridos após a vítima ter atingido
os 14 anos, por ela não ter oferecido resistência em razão das ameaças sofridas.

Ocorre que ao atingir os 14 anos completos, a vítima deixou de ser objeto do art. 217-A do Código Penal, vez que para ele, a violência é presumida, sendo que apenas os menores de 14 anos
“que a lei penal havia determinado, de forma objetiva e absoluta, que uma criança ou mesmo um adolescente menor de 14 (quatorze) anos, por mais que tivesse uma vida desregrada sexualmente, não eram suficientemente desenvolvidos para decidir sobre seus atos sexuais. Suas personalidades ainda estavam em formação. Seu conceito e opiniões não haviam, ainda, se consolidado.”
(GRACCO, Rogério. Código Penal Comentado. 10ª Ed. Niterói/RJ: Impetus, 2016. Pg, 777/778)

O art.
art.
217-A, §1º
do Código Penal prevê o seguinte.

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com
menor de 14 (catorze) anos
:

§ 1
o
Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no
caput
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

Em simples olhadela no artigo acima descrito, é possível constatar que ele é aplicável às vítimas
menores de 14 anos, não sendo o caso dos autos, após ela ter completado os seus 14 anos.

Na verdade, a descrição dos fatos contidos na denúncia e comprovada nos autos, mais se enquadram no tipo penal descrito no art. 213, § 1º do mesmo
códex.
Vejamos:

Art. 213. Constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
:

(...)

§ 1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a
vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos
:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Sob outro prisma, na esfera penal o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, não da capitulação jurídica ali indicada, sendo plenamente possível, à luz do instituto da
emendatio libelli
, que, resguardada a ampla defesa, promova-se a readequação da conduta descrita na denúncia mesmo em segunda instância.

Elucidando a matéria, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

(...) O réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica dada na denúncia. Dessa forma, é permitido que se proceda à adequação da conduta descrita na exordial, tanto na sentença como em segundo grau de jurisdição, por meio da
emendatio libelli
. Incidência do art. 383 do Código de Processo Penal” (REsp n. 1.880.044/PR, Relª. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 30.11.2021).

Feita esta constatação,
de ofício

procedo

a
emendatio libelli,
tendo em vista sua admissibilidade em segundo grau de jurisdição, e sabendo-se que os autos contam com provas
mais
do que suficientes de que o apelante infringiu a figura típica inserta no
art. 213, § 1º
do CP, afigura-se
descabida
cogitar a pretendida absolvição.

Promovida a
emendatio libelli,
resta prejudicada as teses referentes ao crime previsto no art. 217-A, §1º do CP.

Portanto, patente a autoria e materialidade dos crimes previstos nos
art. 217-A e 213, §1º, ambos do CP e
incabível o pleito absolutório.

Insurge, ainda a Defesa contra a dosimetria de pena, solicitando a fixação da pena-base no mínimo legal, afirmando que a Douta Magistrada utiliza as elementares do crime para majorar a pena basilar.

Quanto a dosimetria de pena, a Magistrada Oficiante assim fundamentou:

“
Considerando ter o sentenciado agido com culpabilidade
[2]

acentuada
, ultrapassando com seu
modus operandi
a reprovação penal e social que a consequência jurídica (pena) do crime em si já contém, tendo em vista a figura perversa a partir do seu modo de agir, notadamente porque além de ameaças o acusado falava para a vítima que se ela revelasse sobre os abusos seria considerada a “putinha do pai”, causando-lhe evidente abalo psicológico, fazendo-lhe suportar os abusos por muitos anos, sem pedir ajuda, bem como o acusado continuasse com seu intento criminoso, além de outras formas empregadas de controle emocional e psicológico da vítima
...”

Da fundamentação apresentada, entendo que se mostra adequada a espécie, vez que a conduta do
apelante
ultrapassou aquela prevista no tipo penal, pois agiu com perversidade, proferindo ameaças e xingamentos, vez que disse, a própria filha, que ela seria considerada a
putinha do pai,
provocando grande abalo psicológico a vítima, a qual se viu constrangida, durante anos, a suportar os abusos sexuais.

Em segundo ponto, visa a aplicação da atenuante da confissão espontânea, posto que o
apelante
teria confessado a pratica de relação sexual, somente uma vez.

Porém, não há como aplicar a referida atenuante ao caso. O crime em tela, estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), pois o Apelante confessou, tão somente, a prática de relação sexual no dia 13.06.2022, ou seja, quando a vítima já contava com 17 anos, não mais configurando o crime em comento.

Assim, não houve a confissão do crime de estupro de vulnerável e sim de fatos diversos, não havendo motivos para a aplicação da confissão, para atenuar a pena atinente a este crime. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. Não tendo os embargantes confessado a prática do fato típico descrito na denúncia, narrando a ocorrência de fato diverso, não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10016060584139005 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018)

Por fim, almeja a alteração da fração de exasperação da continuidade delitiva, vez que não restou comprovada a quantidade dos supostos abusos, bem como por se tratar do acusado de pessoa idosa.

A fração a ser adotada para a exasperação em razão da continuidade delitiva, é delimitada, tão somente, em razão da quantidade de vezes em que o crime é cometido.

Pois bem, no caso em tela, não se tem o número exato de vezes em que a vítima foi submetida aos abusos sexuais, quando era menor de 14 anos, porém, ao ser ouvida em juízo, ela foi enfática ao relatar que os abusos começaram aos 10 anos e ocorriam de 3 a 4 vezes por semana, perdurando até o dia em que realizou a denúncia (17 anos).

Consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado quanto a aplicação das frações para a exasperação para a continuidade delitiva. Vejamos:

(...) 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva comum, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações. (...) (STJ - HC: 486118 RJ 2018/0344183-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

Diante das informações extraídas do depoimento da vítima, se tem um número indefinido de abusos, porém, é certo, que ela foi abusada sexualmente dos 10 aos 14 anos incompletos, sendo correta a fração adotada pela Magistrada Sentenciante de
2/3
, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Finda a análise das teses levantadas em recurso,
passo a dosimetria da pena do crime previsto no art. 213, §1º do CP.

O tipo penal prevê pena de
reclusão de 8 a 12 anos.

Na primeira fase, entendo ter o
apelado
agido com culpabilidade acentuado, vez que atuou com perversidade, além daquela prevista no tipo penal, usando violência física (empurrões, tapas, beliscões), ameaças, inclusive de morte à vítima e seus familiares, e xingamentos, chegando ao cúmulo de dizer à própria filha de que ela seria a
putinha do pai.
Tais ações ultrapassa a violência e grave ameaça prevista no tipo, vez que trouxeram tamanho controle psicológico sobre a vítima, fazendo-a presa fácil, a submetendo há anos abusos sexual contínuos. As demais circunstâncias judiciais são normais a espécie, assim, exaspero a pena basilar na fração de 1/6, chega a
9 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante da confissão espontânea (STJ -
REsp: 1972098 SC) e da agravante da coabitação, realizo a compensação, mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumente do art. 226, inc. II, do Código Penal (genitor), motivo pelo qual aumento à metade, chegando a pena de
14 anos de reclusão.

Há nos autos a necessidade de proceder a exasperação da continuidade delitiva (Art. 71 do CP), assim, levando em consideração a pena mais grave (16 anos de reclusão aplicação de Juízo
a quo
referente ao crime de estupro de vulnerável), procedo a majoração em 2/3, chegando a pena final de
26 anos e 8 meses de reclusão.

Mantenho o regime de pena inicial
fechado
, em razão do
quantum
fixado e por existir circunstâncias judiciais negativadas, conforme preceitua o art. 33, §2º, “a”, § 3º, do Código Penal.

Com essas considerações,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Brasilio Pereira da Silva.

Ex Officio,
procedo a
emendatio libelli
, para reclassificar a conduta prevista no art. 217-A, §1º do CP, para a prevista no
art. 213, § 1º, do CP.

A dosimetria de pena, analisada em conjunto com a condenação do crime de estupro de vulnerável operada pelo juízo da primeira instância, em razão da continuidade delitiva, leva à resposta penal definitiva de
26 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, portanto, permanecendo inalterada a imposição da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023